Tribunal: STJ
Processo: 5024587-28.2019.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191509 - RS(2024/0312187-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO - RS025345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CLÁUDIO GOLGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. À luz do arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil -
, não se conhece de agravo interno, na hipótese em que suas
CPC/2015
razões não veiculam impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada. Observância da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso dos autos, o agravo interno não pode ser conhecido
porque a parte agravante não impugnou a fundamentação da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f3d072dd-3b01-4e23-9994-580f02ffe4c0

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191509 - RS(2024/0312187-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO - RS025345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CLÁUDIO GOLGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. À luz do arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil -
não se conhece de agravo interno, na hipótese em que suas
CPC/2015,
razões não veiculam impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada. Observância da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso dos autos, o agravo interno não pode ser conhecido
porque a parte agravante não impugnou a fundamentação da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLÁUDIO GOLGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
e CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO contra
S/C
decisão que, com apoio na Súmula n. 284 do STF, não conheceu de recurso especial em
que alegam violação do
do Código Tributário Nacional e discutem o
art. 135
redirecionamento de processo executivo fiscal a sócio da pessoa jurídica executada e a
ocorrência de prescrição intercorrente.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 1421-1445):

A possibilidade de alegação de surgimento de fato novo (superveniente) —
capaz de influir no julgamento antes do trânsito em julgado da causa — e requerer
seu exame fundamentado (art. 93, IX, da Constituição Federal) é direito
especialmente consagrado no ordenamento processual, conforme prevê o artigo 342
do CPC [...] a deliberação não resolveu a questão fulcral da controvérsia, porquanto
não considerou todos os fundamentos da defesa, já que, com a omissão da análise
jurídica do fato superveniente, ficou sem exame a relevante situação processual que
havia sido alterada pelo próprio tribunal cujo acórdão é objeto do recurso especial
[...] em razão de ter sido noticiado corretamente e a tempo certo ao eminente relator
Documento eletrônico VDA56062731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 01840f4e-ca0a-4cf8-aaef-d51abc8024e4

a ocorrência de fato relevante com potencial de reverter o resultado do acórdão
recorrido, entende-se que era caso de aplicação deste dispositivo do CPC, antes da
prolação do respeitável despacho monocrático.
[...]
No caso presente, é evidente que as várias manifestações judiciais
desfavoráveis a respeito da prescrição — já notoriamente consumada quando do ato
do redirecionamento acontecido a destempo — não precluíram nem transitaram em
julgado, pois continuaram sendo cautelosamente renovadas a cada novo
procedimento processual produzido pelo agravante.
[...]
A regra processual violada no curso da ação é a da Súmula no 430 desse
Superior Tribunal de Justiça [...] No presente caso, como o redirecionamento se deu
sem a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pelo sócio, sua nulidade é de
clareza solar. E a arguição dessa circunstância não se mostra impedida pela
preclusão, seja porque não houve deliberação a respeito com trânsito em julgado,
seja porque ela vem sendo arguida insistentemente em todas as manifestações do
recorrente (inicial dos embargos, apelação e demais recursos interpostos).

Sem impugnação pela FAZENDA NACIONAL (fl. 1452).
É o relatório.
VOTO
Considerados os teores da decisão agravada e das razões recursais, forçoso o
não conhecimento do agravo interno, uma vez que a parte recorrente não impugnou a
fundamentação adotada na decisão agravada.
Com efeito, à luz do arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o do Código de Processo
Civil -
não se pode conhecer de agravo interno, na hipótese em que suas
CPC/2015,
razões não veiculam impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Observância da Súmula n. 182 do STJ.
E, no caso dos autos, o agravo interno não impugna a decisão agravada,
apoiada no fundamento de que a Súmula n. 284 do STF impede o conhecimento do
recurso especial, quanto à alegação de violação do
do CTN, tendo em vista as
art. 135
razões recursais serem genéricas e o dispositivo legal tido por violado não comando
normativo relacionado com a questão da prescrição intercorrente.
A respeito do não conhecimento do agravo interno,
: AgInt no
vide
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.882.146/ES,
julgado em
DJEN de
RCD no
relator
17/12/2025,
22/12/2025;
AREsp n. 2.821.352/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025;
AgInt na ExeMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
20.206/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no CC n.
relator Ministro
20/8/2024,
23/8/2024;
190.314/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/3/2023,
31/3/2023.
No contexto, portanto, não pode ser conhecido o agravo interno.
Documento eletrônico VDA56062731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 01840f4e-ca0a-4cf8-aaef-d51abc8024e4

Por fim, como consignado na decisão agravada, este Tribunal Superior só
pode examinar a existência de fato superveniente apto a influenciar no julgamento do
recurso especial, se este preencher os requisitos necessários ao seu conhecimento, o que
não ocorreu no caso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 01840f4e-ca0a-4cf8-aaef-d51abc8024e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.191.509 / RS
Número Registro: 2024/0312187-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50064769820164047100 50245872820194047100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLÁUDIO GOLGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
RECORRENTE : CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO
ADVOGADO
: CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO - RS025345
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO NUNES GOLGO - RS025345
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CLÁUDIO GOLGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: 56174a38-71ec-4ebf-91f8-cfbbe190365d

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: 56174a38-71ec-4ebf-91f8-cfbbe190365d